Tribunal: TJDFT
Processo: 0702562-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702562-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDICE ALVES SANTOS, ANNA ELIZABETH ALVES SANTOS LITRAN, CLAUDIO VINICIUS SANTOS LITRAN AGRAVADO: VANESSA NOGUEIRA LITRAN, ESPÓLIO DE CLAUDIO DE OLIVEIRA LITRAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANNA ELIZABETH ALVES SANTOS LITRAN e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos do Arrolamento Comum no 0700003-21.2019.8.07.0019, indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelos ora agravantes. Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Alegam, em breve resumo, que a gratuidade de justiça pode ser concedida, considerando a inexistência de acervo hereditário de elevado valor e liquidez, bem como a hipossuficiência financeira dos herdeiros. Informam que o imóvel a ser inventariado é destinado à moradia dos herdeiros, possuindo valor módico, razão pela qual não há que se falar em liquidez imediata. Colacionam precedentes acerca da necessidade de concessão da medida pleiteada, a fim de prestigiar o princípio de acesso à justiça. Aduzem que a renda individual dos agravantes é inferior ao valor de 5 (cinco) salários mínimos, o que se mostra compatível com os termos do art. 1o, §1o, da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Por fim, requerem a concessão da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça e determinado o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais. No mérito, a reforma da decisão agravada. Sem o recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 143887051 – autos de origem): 1. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade judiciária apresentado pelos requeridos. 2. O Código de Processo Civil - CPC (Lei 13.105, 2015) alterou sobremaneira a questão, especialmente com a revogação do artigo 4o da Lei 1.060, de 1950, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais. 3. Agora, com fundamento no artigo 98, § 2o, do CPC, compete ao julgador, verificando a inexistência dos elementos para a concessão da gratuidade, indeferir o pedido, desde que, previamente, conceda à parte oportunidade para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais. 4. Os herdeiros pleiteiam a gratuidade de justiça; e, este Juízo, facultou-lhe comprovar a alegada miserabilidade jurídica (ID 97128986 - Pág. 6, item 32), determinação atendida pela petição de ID 134590599 - Pág. 1, instruída com documentos. 5. No entanto, tratando-se de ação de inventário, as condições pessoais dos herdeiros são, em regra, irrelevantes para sopesar a possibilidade de concessão do benefício, já que o espólio configura entidade autônoma, sendo o benefício concedido diretamente a ele, e não aos herdeiros. Nesse sentido tem sido o entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. ACERCO PATRIMONIAL CONSIDERÁVEL E SUFICIENTE. GRATUIDADE INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. Desse modo, para a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições dos herdeiros de forma individual. 3. Restando-se claro que o acervo patrimonial do espólio, tal como informado no plano de partilha, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento da justiça gratuita aos herdeiros. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT - Acórdão 1248841, 07016227720188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifos e negritos nossos). 6. A jurisprudência de nosso Tribunal de Justiça vem admitindo a adoção dos critérios estabelecidos na Resolução 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, como parâmetro suficiente para avaliar a existência dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS OBJETIVOS. USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente, bem como se houve a aquisição do bem móvel em questão por meio da usucapião. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. A usucapião consubstancia o modo de aquisição da propriedade que, para ser reconhecido, demanda a implementação de dois elementos básicos, quais sejam: a) a posse e b) o tempo. 5.1. Entende-se que esse instituto evidencia uma modalidade de aquisição originária da propriedade ou de outro direito real sobre coisa alheia, consistente na posse ininterrupta, com intenção de dono, sem oposição e diante do decurso do prazo previsto no Código Civil. 6. Com efeito a usucapião extraordinária de bem móvel se encontra prevista no art. 1261 do Código Civil. 6.1. Observa-se, a partir da análise do preceito normativo mencionado, que a aquisição da propriedade a partir da usucapião extraordinária necessita do exercício da posse por cinco anos, independentemente de título ou boa-fé. 7. Verifica-se no presente caso que, embora seja possível cogitar-se a aquisição da propriedade do bem comum na hipótese, é certo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que possuiu o bem de modo exclusivo e com a intenção de dono. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJDFT - Acórdão 1389231, 07000697220218070005, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 4. Na hipótese, a agravante não atende aos critérios necessários capazes de justificar o deferimento do benefício pretendido. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT - Acórdão 1378083, 07281002020218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)(grifos e negritos nossos) 7. In casu, é sabido que o espólio é constituído por um bem imóvel no valor de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais) e um automóvel no valor de R$ 14.520,00 (quatorze mil quinhentos e vinte reais) (ID 27283657 - Pág. 5). 8. Nesse toar, diante dos critérios estabelecidos no artigo 1o, §1o, da Resolução no 140 , de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal e que tem sido aplicado por nosso Tribunal de Justiça, o valor do espólio ultrapassa o valor de 5 (cinco) salários mínimos. 9. Ante tudo que foi exposto, indefiro, pois, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos herdeiros requeridos. 10. No mais, a parte requerida peticiona à ID 134589883 - Págs. 1/19 e formula pedido de reconsideração da decisão de ID 97128986 - Págs. 1/7. 11. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 12. Nesse sentido: "(...) 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...)". (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 13. Assim, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração (ID 134589883 - Pág. 18, segundo parágrafo). 14. Noutro giro, intime-se a Inventariante para manifestação acerca dos novos documentos apresentados pelos herdeiros requeridos (ID 134589883 - Pág. 3/19), no prazo de 15 (quinze) dias. 15. Intimem-se, também, os herdeiros requeridos para manifestação acerca do pedido formulado pela parte autora para " (...) o deferimento da venda do veículo em caráter de urgência para o pagamento dos valores mencionado no id no 130144765, visto que, não tem condições financeiras de antecipar o pagamento" (ID 140188797 - Pág. 1), também no prazo de 15 (quinze) dias. 16. Após a manifestação das partes, venham os autos conclusos. 17. Por fim, caso a Inventariante deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-se, presencial e pessoalmente, por Oficial(a) de Justiça, para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de remoção (CPC, art. 622). (destaques no original) O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade de justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 5o LXXIV, DA CARTA MAGNA DE 1988. IMPERIOSA ANÁLISE DO CASO CONCRETO SOB PENA DE DESVIRTUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. PROVA DE QUE A RECORRENTE AUFERE RENDA SUPERIOR À MÉDIA NACIONAL E OSTENTA PADRÃO DE CONSUMO ELEVADO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Ainda antes do advento do novo CPC, consoante o disposto no art. 4o da Lei no 1.060/50, para a concessão da gratuidade judiciária, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. 2. A declaração de hipossuficiência econômica presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo que para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela agravante. 4. Na hipótese, além do contracheque juntado, os demais elementos de prova carreados aos autos denotam que a recorrente aufere rendimentos superiores à média nacional, e que a alegada falta de recursos financeiros para promover as custas do processo deriva de padrão de consumo elevado, não condizente com a alegado estado de pobreza, o que impõe o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade por ela formulado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.963447, 20160020069346AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 26/09/2016. Pág.: 155-167) AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA JÁ EXISTENTE. NÃO UTILIZAÇÃO OPORTUNA. REVERSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELO RÉU. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 3. Deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu quando possível observar dos próprios documentos por ele apresentados situação econômica capaz de afastar sua alegação de hipossuficiência. 4. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente. (Acórdão n.965495, 20160020092885ARC, Relator: ANA CANTARINO 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2016, Publicado no DJE: 15/09/2016. Pág.: 255/257) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO. 1. Ressalvando a mudança de entendimento desta Relatoria, a simples declaração de hipossuficiência da parte interessada de que não possui condições de pagar as custas do processo goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pleito de gratuidade de justiça, caso entenda que, de acordo com os elementos constantes nos autos, a parte reúne condições de arcar com este ônus. 2. No caso em apreço, a declaração de hipossuficiência do autor mostrou-se incoerente com os elementos constantes nos autos, em especial, com os rendimentos percebidos pelo requerente. 3. Recurso não provido. (Acórdão n.964060, 20160020044283AGI, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2016, Publicado no DJE: 08/09/2016. Pág.: 338/353) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixava nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 26 do Ministério do Trabalho e Previdência, de 10/1/2023, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.507,49 (sete mil, quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.002,99 (três mil e dois reais e noventa e nove centavos). No caso em análise, os agravantes requereram a concessão da gratuidade sob o fundamento de que o imóvel a ser inventariado é destinado à moradia dos herdeiros, possuindo valor módico sem possibilidade de liquidez imediata. Alegam, ainda, que a renda individual dos agravantes é inferior ao valor de 5 (cinco) salários mínimos, o que se mostra compatível com os termos do art. 1o, §1o, da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Consta dos autos que a senhora Anna Elizabeth Litran aufere mensalmente pouco mais de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) (ID 1345900609 – autos de origem). Já a senhora Claudice Litran percebe remuneração líquida superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 134590602 – autos de origem). Por sua vez, o senhor Claudio Vinicius Litran aufere renda mensal de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 134590614 – autos de origem), o que não denota demasiada capacidade econômica. Convém ainda ressalvar que os bens a serem partilhados são de pequena monta, estimados na quantia de aproximadamente R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), os quais serão partilhados pelos quatro herdeiros. Apesar dos documentos comprovarem a hipossuficiência econômica da inventariante e demais herdeiros, e da inexistência de provas em sentido contrário, o Juízo a quo indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça, sob o argumento de que é o patrimônio do espólio quem responde por eventuais despesas processuais. Sobre o tema, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, nos casos em que envolvam o espólio, para fins de concessão de gratuidade de justiça devem ser analisadas as condições econômicas e financeiras do inventariante e dos herdeiros, independentemente do valor do espólio, diante a universalidade do patrimônio do falecido e da administração e representação do espólio pela inventariante, conforme estabelecem o art. 1.991 do Código Civil e o art. 75, VII, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA (ART. 99, § 3o, DO CPC). PRECEDENTES. Advogado particular. Possibilidade de concessão da medida. CRITÉRIOS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ESPÓLIO. CONDIÇÃO DA INVENTARIANTE E DOS HERDEIROS. AGRAVO PROVIDO. 1. Em consagração ao comando instituído pelo constituinte originário no art. 5o, LXXIV, da Carta, o legislador infraconstitucional dispôs, no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Precedentes. 2. Sem embargo, o argumento evocado no decisório hostilizado para infirmar a concessão do benefício, referindo-se ao patrocínio da agravante por advogado particular vai de encontro ao disposto no art. 99, §4o, do Código de Processo Civil. 3. Também falece razão para a manutenção da decisão hostilizada que fundamentou-se em critério objetivo - natureza e objeto da causa -, sem qualquer amparo normativo, o que, por certo, não conflui com a literalidade do disposto no dispositivo infraconstitucional supracitado (art. 99, §3o, do CPC). Ademais, impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento de que "é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, devendo ser efetuada avaliação concerta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais" (edição n. 150 de Jurisprudência em Teses do STJ). 4. Em arremate, conforme se extrai do art. 1.991 do Código Civil c/c art. 75, inciso VII, do CPC, considerando a universalidade do patrimônio do falecido e da representação do espólio pela inventariante, deve-se analisar a condição de miserabilidade alegada especificamente pela inventariante e pelos herdeiros, independentemente do valor do espólio. Precedente. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1638248, 07228662320228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA INVENTARIANTE E HERDEIROS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. POUCOS BENS. VALOR MÓDICO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. Em se tratando de processo de inventário, para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, devem ser consideradas as condições da inventariante e dos herdeiros, não devendo ser considerado para tal fim os bens ainda não partilhados que constituem o espólio. (...) 4.Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1379199, 07275416320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 24/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL DE VALOR NÃO ELEVADO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado em favor do espólio deve ser pautado na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez e não nas condições do inventariante ou dos herdeiros. Precedentes. 2. No caso, verifica-se a existência de apenas um imóvel residencial de valor não elevado do espólio e a ausência de liquidez desse bem, somado ao fato de os herdeiros firmarem declaração de hipossuficiência e serem patrocinados pela Defensoria Pública. Tal quadro fático denota a ausência de capacidade financeira do espólio para arcar com as despesas processuais, razão pela qual deve ser deferida a gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1631382, 07196643820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) In casu, verifica-se a existência de apenas um imóvel residencial de valor não elevado do espólio e a ausência de liquidez desse bem, somado ao fato de os herdeiros firmarem declaração de hipossuficiência e serem patrocinados pela Defensoria Pública. Tal quadro fático denota a ausência de capacidade financeira do espólio para arcar com as despesas processuais, razão pela qual deve ser deferida a gratuidade de justiça. Por tudo isso, demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, entendo que deve ser modificada a decisão monocrática recorrida, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela parte ora agravante. Contudo, a concessão da gratuidade de justiça esgota o mérito recursal, razão pela qual necessária a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 1 de fevereiro de 2023 16:16:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador